Tribunal: STF
Processo: ARE 1475333
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que recebeu a seguinte ementa (Doc. 14):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA 



    1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.



    2. Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas capazes de afastar de plano o dolo do acusado e a presença do animus necandi, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa.



    3. O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos.



    4. Recurso conhecido e desprovido.”



     



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II ambos do Código Penal) (Doc. 8). 



    A defesa, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento (Doc. 14).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 18).



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o TJDFT, contrariou expressamente dispositivos da Carta Magna, sobretudo, do art. 93, inciso IX e art. 5º, inciso LVII da CF”. (Doc. 22)



    Nas razões recursais, sustenta a defesa que “o e. TJDFT deixou de apreciar questão relevante para o julgamento da causa, violando, em consequência disso, o princípio da amplitude de defesa.”



    Enfatiza que “O r. acórdão, ora fustigado, não trouxe qualquer oposição a esse importante fundamento defensivo, ou seja, não apontou uma linha sequer refutando a precariedade da prova testemunhal contida nos autos.” 



    Aponta que “No caso em tela, tem-se um acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal a quo, que manteve a sentença de pronúncia de primeira instância que está em total desacordo com o princípio da presunção de inocência.” 



    Por fim, aduz que “os elementos de informação e prova testemunhal delineada em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstra que VICENTE ANTÔNIO FRUTUOSO não possuía animus necandi para a prática de crime doloso contra a vida, conforme a conduta descrita no articulado que trouxe a pretensão acusatória, razão pela qual sua impronúncia é medida que se impõe.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) “o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração”, o que faz incidir o teor das Súmulas 282 e 356 desta CORTE; (b) “para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF”; e (c) quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aplica-se a tese firmada no Tema 339 da Repercussão Geral (Doc. 27).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as alegações formuladas no apelo extremo (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21): 



    III. A REPERCUSSÃO GERAL



    Preliminarmente, há que se falar a respeito da Repercussão Geral, sempre que se evidenciem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A matéria em questão é de Repercussão Geral, por envolver a aplicação e obediência às normas específicas de direito constitucional. Caso a decisão - objeto – do acórdão recorrido seja considerada válida, necessariamente, repercutirá em todos os outros processos criminais. 



    Conforme preconiza o artigo 1035, §3°, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n° 13.105/2015, “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 



    No caso, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que afrontou diretamente dispositivos constitucionais, insculpidos nos princípios da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. 



    Assim, estando certo que estas violações contrariam frontalmente os princípios constitucionais acima esboçados, demonstrada está a repercussão geral no caso em comento, não podendo esta Suprema Corte confirmar referida decisão, como guardião da Constituição que é, sob o risco de se legitimar ao judiciário proferir decisões teratológicas e inconstitucionais. 



    Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015) e Emenda Regimental nº 21/07. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia (Doc. 14):



    “[...] No caso ora posto para exame, conforme consignado na r. sentença combatida, a materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2.716/2017-1, 12ªDP, Laudo de Exame de Local nº 10.375/17, Auto de Apreensão, Relatório Final, Laudo de Exame de Arma de Fogo, e pelos elementos de investigações colhidos na fase inquisitorial e as provas colhidas, em juízo, quando da realização da instrução da fase do sumário da culpa, que demonstram a tentativa de homicídio contra João Domingos Bento da Mata. 



    Quanto à autoria, impõe destacar que, na fase preliminar do procedimento especial do Tribunal do Júri, basta a constatação da presença de indícios suficientes para que o feito tenha prosseguimento. 



    Na hipótese dos autos, diversamente do alegado pela d. Defesa, os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para ancorar a r. sentença de pronúncia, neste particular. 



    Com efeito, o recorrente ao ser interrogado em juízo negou a intenção de matar. Disse que foi à distribuidora para comprar cigarros, depois de beber cerveja com o cunhado. Tinha um bom relacionamento com a vítima e sempre jogava baralho com ela. Quando chegou e a viu jogando, fez uma brincadeira: “Joãozinho, com essa cara de trouxa, está sempre ganhando as paradas!” e perguntou “Tem vaga para mais um?”. Contudo, o jogo logo terminou e João afastou-se dizendo: “Eu não vou jogar mais”, ao que respondeu: “Que isso, rapaz, deixa de ser idiota, vamos jogar!”. Os dois outros indivíduos que jogavam carteado com a vítima permaneceram sentados na mesa. Em seguida, o cigarro caiu de sua mão e, ao abaixar-se para pegá-lo, a pistola que trazia na parte de trás da cintura, ficou à mostra na bermuda. Quando ia recolocá-la no lugar, João segurou seu braço, instante em que disse: “Que isso, João? Tá ficando doido, rapaz? Tá querendo morrer?”. Falou isso porque a pistola poderia disparar e feri-los. Após luta corporal, os dois caíram ao chão, com João pendurado nas suas costas. Ao cair, levou sua mão à frente, segurando a pistola com firmeza na mão, mas o artefato bateu no chão e disparou. João continuava segurando seu braço. Após a chegada do proprietário da distribuidora de bebidas, pediu que a vítima saísse de cima dele para que pudesse entregar a pistola. Disse que cochilou sentado esperando a Polícia chegar (IDs 20760398/400). 



    Ocorre que a prova oral produzida por testemunhas e vítima apresentam outra versão para os fatos. 



    A vítima, em juízo, disse que conhecia o acusado há cerca de cinco ou seis meses antes do fato. O acusado se envolvia em discussões e brincadeiras inconvenientes quando estava embriagado. No dia dos fatos, o declarante e outro amigo resolveram parar de brincar de baralho quando perceberam que o acusado chegara muito alcoolizado. Contudo, o acusado insistiu para que jogassem e quando o declarante disse que não iria jogar mais e levantou-se para ir embora o acusado afirmou: “Então você vai morrer agora!”, sacou a pistola e a apontou em sua direção. Como fez curso de defesa pessoal, o desarmou, torcendo seu braço. Tirou a pistola do seu “rumo” e quase no mesmo instante ouviu o disparo, que ocorreu quando estavam caindo juntos ao chão. Junto ao proprietário da distribuidora e outro rapaz ainda demoraram cerca de trinta minutos para tirar a pistola das mãos do acusado e seguraram a mão dele para que não disparasse novamente (Mídia IDs 20760393/4). 



    O proprietário da distribuidora de bebidas, em juízo, confirmou integralmente o depoimento da vítima. Disse que o acusado ingeria muita bebida alcoólica e costumava chegar embriagado ao local, fazendo com que todos evitassem sua companhia. Ouviu o acusado dizer para a vítima: “Não, você não vai parar não!”, mas acreditou que se tratava de uma discussão corriqueira. Estava nos fundos da loja quando ouviu um tiro e as pessoas gritando: “É o João! Atiraram no João!”. Correu para fora e viu o acusado e a vítima caídos ao chão, ambos com as mãos na pistola, enquanto um rapaz tentava imobilizar o acusado. Ajudou a desarmarem o acusado, que pediu desculpa e disse que queria entrar em seu automóvel, mas o seguraram até a chegada da polícia (mídia ID 20760395). 



    O Policial militar que prendeu o acusado disse que o encontrou ainda imobilizado por populares, os quais estavam em posse da arma de fogo. Foi informado que a discussão ocorreu por conta de um jogo de cartas e confirmou que o acusado possuía sinais de embriaguez (ID 20760397). 



    Essa versão também foi confirmada pela testemunha ocular Leandro Gonzaga Guimarães, que não foi ouvido em Juízo, mas na Delegacia disse que jogava baralho com seus amigos e o acusado, enfurecido porque a vítima disse que não iria jogar mais, sacou uma pistola e apontou para a cabeça da vítima, dizendo: “Então você vai morrer agora!”. A vítima segurou os braços do acusado e ambos caíram ao chão, ocasião em que a arma de fogo disparou acertando uma grade na porta. Junto com outras pessoas “pulou” em cima do acusado, que mantinha a arma de fogo com o dedo pressionado no gatilho (ID 2076057, p. 1). 



    Os laudos periciais da pistola e de exame de local evidenciaram a potencialidade lesiva do armamento e que ao menos um disparo de arma de fogo foi efetuado no local do crime. 



    Portanto, as demais provas revelam indícios de que o acusado pelo menos assumiu o risco de matar um dos clientes do estabelecimento, agindo com dolo eventual, ao efetuar um disparo de pistola instantes depois de ameaçar a vítima de morte e apontar a arma de fogo em direção a ela. 



    O acusado alega que o disparo foi acidental e na direção contrária à que se encontrava a vítima, mas uma das versões indica que, estando completamente embriagado ao chegar à distribuidora de bebidas, ele se enfureceu ao ser recusado assento em uma mesa onde se jogava baralho e ameaçou um dos jogadores afirmando: “Você vai morrer agora!”. Em seguida, apontou a pistola que trazia consigo em direção à vítima, que conseguiu segurar os braços do acusado e afastar a mira da pistola de sua direção. Eles se desequilibraram e caíram ao chão, momento em que a arma de fogo disparou e acertou a grade de uma loja vizinha. Desse modo, há indícios de animus necandi. 



    Os fatos principais estão bem delineados e confirmam a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, não permitindo nesta fase de judicium accusationis a absolvição sumária ou impronúncia, devendo ser mantida a competência do Juízo Natural da causa, que é o Tribunal do Júri, ante as graves circunstâncias do fato. 



    A absolvição sumária, no rito do Júri, exige prova induvidosa da inexistência do fato, de não ter sido o agente autor ou partícipe, de que o fato não constitui infração penal ou da existência de causa de isenção de pena ou exclusão de crime. E a impronúncia somente ocorre quando, ao final da instrução, o Juiz sumariante não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente. No caso, como visto, há, duas versões para o fato, não havendo evidências cristalinas capazes de afastar de plano o dolo do acusado e a presença do animus necandi. Também não é possível afirmar que o depoimento da vítima foi contraditório ou ficou isolado das demais provas dos autos simplesmente porque destoou da versão apresentada pelo acusado. Pelo contrário, o depoimento da vítima encontra respaldo em outras provas. Não há como interpretar os fatos de maneira mais favorável ao acusado em juízo de cognição primária, para absolvê-lo sumariamente ou impronunciá-lo. Havendo duas versões razoáveis para os fatos, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa. 



    Do mesmo modo, a qualificadora só pode ser afastada quando se apresente com manifesta improcedência. Há indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, pelo simples fato de a vítima se recusar a jogar baralho com o acusado. Tais circunstâncias não devem fugir à apreciação do Júri. 



    […]



    Na espécie, conforme alhures mencionado, existem indícios suficientes que dão suporte à imputação delitiva descrita na denúncia e acolhida pela r. sentença vergastada, de modo que não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia. 



    Correta, assim, a r. sentença de pronúncia, que deve nesta sede ser conservada, conforme proferida. 



    Acolho os doutos fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho íntegra a r. sentença de pronúncia fustigada. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.  



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.”



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente